Tribunal: TJDFT
Processo: 0046701-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046701-59.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: PAULO ROBERTO GALLI CHUERY, TATIANA MENDES KLIMACH CHUERY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. REDUÇÃO PARA 0,5% SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E JUROS DE OBRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O atraso injustificado pela construtora autoriza a parte prejudicada a requerer a rescisão do negócio jurídico, com o consequente retorno das partes ao estado em que se encontravam anteriormente à celebração do contrato, o que inclui o dever de indenização das despesas havidas com comissão de corretagem. 2. Sendo a construtora requerida culpada pelo inadimplemento verificado e, por conseguinte, pela rescisão contratual, correta se mostra a sua condenação ao pagamento dos lucros cessantes advindos da impossibilidade de se alugar imóvel não entregue na data fixada. No entanto, o valor dos lucro cessantes deverá ser calculado sobre o percentual de 0,5% sobre o valor efetivamente pago pela parte credora. Da mesma forma, os juros de obra decorrentes do financiamento realizado junto aos bancos devem ser ressarcidos por quem que deu causa à mora. 3. Apelação Cível conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 114, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a legitimidade passiva do agente financiador na condição de litisconsorte passivo necessário; b) artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando que, em se tratando de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, a rescisão contratual por desinteresse exclusivo do adquirente deve-se dar com a observância dos preceitos da Lei 9.514/1997. Salienta que o imóvel deverá ser objeto de execução extrajudicial, mediante leilão público e adjudicação. Expõe o descabimento da rescisão do contrato com a devolução de parcelas pagas, conforme decidido pelo acórdão impugnado. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial em relação à tese descrita nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055, e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654 (ID 45669598). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 17 e 114, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na exposta inobservância aos artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997. Isso porque a tese recursal, referente à necessária aplicação dos ditames da referida lei e, por consequência, a indevida rescisão contratual com a devolução das parcelas pagas, não foi objeto de exame por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Outrossim, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto aos suscitados dissídios interpretativos. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005